Tribunal: TJSP
Processo: 1040477-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alienação fiduciária. Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial entregue no endereço do réu. Desnecessidade de entrega pessoal. Validade da notificação. Réu que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alienação fiduciária. Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial entregue no endereço do réu. Desnecessidade de entrega pessoal. Validade da notificação. Réu que deixou de pagar parcelas que alcançam valor significante. Impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida para efeito de purgação da mora. Posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial representativo de controvérsia n.o 1.418.593/MS. Possibilidade de discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão. Precedentes. Cobrança de juros. Inexistência de limitação ao patamar de 12% ao ano. Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada, nos termos do decidido no recurso especial n.o 973.827/RS. Custo efetivo total anual, previsto no contrato, que revela capitalização pactuada. Registro do contrato. Possibilidade do repasse ao consumidor em vista da prova da efetiva prestação do serviço, consistente no registro do gravame no órgão de trânsito. Tarifa de avaliação de bem. Prova da prestação do serviço não produzida. Abusividade reconhecida. Seguro prestamista. Abusividade. Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Determinação de restituição dos valores pagos na forma simples, e não em dobro, diante da falta de prova de má-fé por parte da instituição financeira. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040477-70.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
CASSIANO FAVINHA SIMÕES FONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 – Campinas
Apelante: José Cassiano Favinha Simões Fontes
Apelado: Banco Itaú S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42720)
APELAÇÃO CÍVEL
Alienação fiduciária.
Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa não configurado.
Julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
I, do Código de Processo Civil/2015. Mora
comprovada a partir de notificação extrajudicial
entregue no endereço do réu. Desnecessidade de
entrega pessoal. Validade da notificação. Réu que
deixou de pagar parcelas que alcançam valor
significante. Impossibilidade de aplicação da
teoria do adimplemento substancial. Necessidade
de pagamento da integralidade da dívida para
efeito de purgação da mora. Posicionamento
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do recurso especial representativo de
controvérsia n.o 1.418.593/MS. Possibilidade de
discussão sobre a abusividade das cláusulas
contratuais em ação de busca e apreensão.
Precedentes. Cobrança de juros. Inexistência de
limitação
ao
patamar
de
12%
ao
ano.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde que
expressamente pactuada, nos termos do decidido
no recurso especial n.o 973.827/RS. Custo efetivo
total anual, previsto no contrato, que revela
capitalização pactuada. Registro do contrato.
Possibilidade do repasse ao consumidor em vista
da prova da efetiva prestação do serviço,
consistente no registro do gravame no órgão de
trânsito. Tarifa de avaliação de bem. Prova da
prestação do serviço não produzida. Abusividade
reconhecida. Seguro prestamista. Abusividade.
Consumidor que não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
3
com seguradora por ela indicada. Determinação
de restituição dos valores pagos na forma
simples, e não em dobro, diante da falta de prova
de má-fé por parte da instituição financeira.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 158/173) interposta por
José Cassiano Favinha Simões Fontes contra a sentença (fls. 153/155)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Itaú S/A contra ele. Inconformado, sustenta, preliminarmente, que não
lhe foi proporcionada a produção de provas, notadamente perícia contábil,
caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. Alega
que o contrato está revestido de abusividades, em vista da inserção de juros
de forma capitalizada, da cobrança de seguro de proteção financeira, de tarifa
de registro do contrato, de tarifa de avaliação e de seguro de financiamento.
Diz que já efetuou o pagamento de 70% do valor contratado, o que
caracteriza seu adimplemento substancial. Assevera que não foram
preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, devido à ausência de
notificação extrajudicial com respectivo aviso de recebimento de forma
válida. Postula o provimento da apelação e a consequente reforma da
sentença.
Banco
Itaú
S/A
apresentou
contrarrazões,
manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (176/193).
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Inicialmente, rejeita-se a alegação de cerceamento
de defesa, porquanto no momento em que proferida a sentença, os autos
encontravam-se suficientemente instruídos, sem que houvesse necessidade de
produção de outras provas para a formação do convencimento do juiz.
De acordo com o artigo 355, I, do Código de
Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção
de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra
de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do
artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...)
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. O parágrafo único acrescenta que o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O fato de não ter sido designada perícia contábil não
implica em nulidade do processo e/ou em cerceamento de defesa, mesmo
porque a matéria exclusiva de direito possibilitava o julgamento antecipado
da lide. A análise das cláusulas contratuais frente à lei e à jurisprudência se
mostrou suficiente à formação do convencimento do juiz.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que entre as partes
foi ajustada relação jurídica, apoiada em contrato de abertura de crédito para
financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária.
Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69
que estabelece normas sobre alienação fiduciária
o credor tem a
possibilidade de requerer a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, desde que comprovado o inadimplemento da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
5
A mora, no caso, está comprovada pela notificação
extrajudicial (fls. 26) e pelo respectivo aviso de recebimento (fls. 27). Nada
há de irregular na referida notificação, expedida nos termos do artigo 2o, § 2o,
do Decreto-Lei no 911/69, e entregue no endereço fornecido em contrato, o
que restou confirmado nos autos. Note-se, o endereço que consta da
notificação de fls. 26 corresponde ao informado pelo réu, às fls. 15.
Ademais, a jurisprudência se posiciona no sentido
de que é desnecessária a entrega pessoal da notificação. Vejamos: (...)
Alienação fiduciária. Válida a notificação para constituição em mora do
devedor efetuada em seu domicílio, ainda que não lhe entregue pessoalmente
(...) (STJ-4a T., Resp 329.053-MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 12.3.02,
deram provimento, v.u., DJU 20.5.02, p. 151).
Diante de tudo isso, não há que cogitar em falta de
interesse processual do autor, devendo ser considerada válida e eficaz a
notificação para os fins colimados, existindo nos autos a comprovação
necessária para a caracterização da mora e a concessão da busca e apreensão.
E em que pese a alegação em torno do pagamento de
70% (setenta por cento) do total ajustado contratualmente, não há, no caso,
possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que o
saldo em aberto não pode ser considerado irrisório. Note-se, na medida em
que a tese é de quitação de 70%, existem ainda outros 30% a serem pagos.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em
casos semelhantes, firmando o posicionamento de que o cumprimento
substancial do contrato não impede a busca e apreensão. É necessário que o
valor em aberto seja irrisório. Vejamos: (...) Ação de busca e apreensão
alienação fiduciária incabível a alegação do réu de que se encontra em
dificuldades financeiras cumprimento substancial do contrato não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
6
busca e apreensão incabível a discussão do contrato art. 2o § 3o do
decreto-lei 911, de 1o de outubro de 1969 recurso não provido. (...)
(Apelação cível n.o 992.07.013179-0, Rel. Des. Eros Piceli, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 23/11/2009, v.u.).
Na esteira: (...) Alienação Fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Impossibilidade. Débito que alcança valor significante ante as
peculiaridades do contrato. Juros capitalizados. Possibilidade. Ação
procedente.
Recurso
desprovido.
(...)
(Apelação
cível
n.o
0004484-06.2010.8.26.0003, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 11/04/2013, v.u.).
Fora isso, há posicionamento consolidado, no
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a purgação da mora deve
compreender a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vincendas.
Para os efeitos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese: (...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n.o 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na
ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária (...) (Recurso Especial n.o 1.418.593/MS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 14/05/2014).
Logo, a permanência do bem nas mãos do devedor
se condiciona à purgação da mora, mediante o depósito da integralidade da
dívida, que se refere à quitação das parcelas vencidas não pagas e vincendas.
De outro lado, tem razão o réu ao invocar a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
7
das cláusulas contratuais, na medida em que já se consolidou a necessidade de
discussão do tema, quando suscitado nas razões de contestação. Assim, não se
considera adequado o julgamento sem a devida apreciação de tal matéria.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta 33a Câmara
de Direito Privado, conforme acórdão da lavra do insigne Des. Sá Moreira de
Oliveira, no essencial, conforme segue: Alienação Fiduciária Busca e
Apreensão
Possibilidade de discussão de cláusulas (...) Respeitado o
posicionamento em contrário, entendo possível a discussão sobre a
abusividade das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão,
mediante pedido expresso da parte interessada quando for intenção a
purgação da mora. Nesse sentido: “A discussão do valor do débito no bojo
da ação de busca e apreensão, seja em sede de contestação, seja na ação de
consignação em pagamento, é admitida, desde que haja pedido expresso da
parte interessada quanto à verificação de ilegalidades dos encargos
cobrados no contrato de alienação fiduciária” (Resp n.o 1036358/MG.
Relator
Ministro
Massami
Uyeda)

(Apelação
Cível
n.o
1010244-68.2018.8.26.0577, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, J.
11/02/2019).
A propósito, vê-se que a taxa de juros foi pré-fixada,
informação da qual o autor teve ampla ciência no ato do ajuste. Logo, não há
que se falar em qualquer irregularidade a esse respeito.
Ademais, não há limite de juros em 12% ao ano,
conforme reiterada jurisprudência compilada na Súmula n.o 382 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
Não obstante, quanto à capitalização de juros, nada
há para ser alterado. Frise-se que o Colendo Órgão Especial do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
8
Justiça do Estado de São Paulo já afastou a alegada inconstitucionalidade da
Medida Provisória no 2.170/2001 e, consequentemente, qualquer eventual
vício de formalidade, nos seguintes termos: Incidente de
inconstitucionalidade. Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada pela
Medida Provisória no 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de
mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida Provisória no 2.170/2001. Precedentes
do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante (Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
rel. Des. Renato Nalini, j. 24/08/2011, v.u.).
As reedições não tiveram o condão de modificar tal
entendimento. Aliás, nem se alegue pendência de manifestação judicial, ainda
que no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto à limitação dos
juros, eis que, ainda que assim seja considerado, não se tem como em voga a
limitação, quando menos porquanto não se vislumbra ter sido fixada de forma
que foge ao praticado de ordinário ou fora da razoabilidade, até porque não se
trata daqueles casos em que possível a aplicação da teoria da imprevisão.
Ressalte-se, também, o teor da súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal que, na prática, acabou por restringir a aplicação
da Súmula 121, também editada pelo Pretório Excelso, às instituições que não
integram o sistema financeiro nacional. Vejamos: As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional.
A capitalização não é vedada ainda que sob o
entendimento de incidência da Tabela Price. Nesse sentido, a Colenda 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
9
Câmara de Direito Privado já decidiu, conforme voto da lavra do Eminente
Des. Sá Moreira de Oliveira, a seguir: Arrendamento Mercantil Revisão
contratual Tabela Price Sistema de amortização Admissibilidade
Juros remuneratórios sem limitação constitucional Revogado o § 3o, do
artigo 192, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n.o 40/2003
Ausência de elemento que indique o excesso Sentença mantida (Apelação
com revisão n.o 0068988-64.2009.8.26.0000, j. 02/04/2012, v.u.).
Relativamente
à
contratação
expressa
da
capitalização de juros, há que se observar o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no recurso especial 973.827/RS que, para os efeitos do artigo 543-
C do Código de Processo Civil, fixou as seguintes teses: (...) É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012).
No caso dos autos, o contrato foi firmado em agosto
de 2016, com taxa de juros pactuada de 2,43% ao mês, e custo efetivo total
anual de 33,86% (fls. 35), o que revela a capitalização pactuada, nos termos
do precedente acima colacionado.
Em relação às tarifas questionadas pelo réu, há
necessidade de se observar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
no REsp n.o 1.578.553/SP. Foram fixadas as seguintes teses para os fins do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015: (...) 2.1. Abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
10
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. Caso concreto. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
Recurso Especial Parcialmente Provido. (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 2a Seção, j. 28/11/2018, v.u.).
Com efeito, não se reconhece a abusividade em
relação à cobrança da tarifa denominada de Registro de Contrato, no valor de
R$ 112,40 (fls. 23), tendo em vista a prova do serviço prestado, consoante
documento de fls. 28, que revela o registro do gravame no órgão de trânsito.
Em relação à tarifa de avaliação de bem, necessário
observar que não foi produzida prova da efetiva prestação de tal serviço, nos
termos do REsp n.o 1.578.553/SP, o que torna abusiva a cobrança do valor de
R$ 460,00, devendo ser determinada, consequentemente, a sua restituição.
Com relação ao seguro de proteção financeira, o réu
também tem razão ao sustentar a abusividade. O valor de R$ 471,93 fls. 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
11
deve ser restituído, uma vez que, nos termos dos REsps no 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não há falar que se trata de mera faculdade do
consumidor, pois apesar da liberdade de contratação assegurada, não há
liberdade na escolha de outra seguradora, ficando restrito o contratante à
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.
Nesse sentido, confira-se o trecho elucidativo do
voto condutor, no REsp no 1.639.259/SP: Apesar dessa liberdade de
contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
A devolução dos valores a título de Tarifa de
Avaliação de Bem e Seguro de Proteção Financeira será efetuada de forma
simples, e não em dobro, uma vez não reconhecida má-fé da seguradora ré.
Nesse sentido, inclusive, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça se manifestou, senão vejamos: (...) Para que se configure
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, necessária a
comprovação de má-fé por parte do prestador do serviço, ou seja, que este
aja de forma consciente, sabendo que não tem o direito pretendido (...)
(STJ-2aT., REsp 1.061.057, Min. Humberto Martins, j. 24.3.09, DJ 23.4.09).
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença, com o fim de se declarar a abusividade da
cobrança das tarifas denominadas de Tarifa de Avaliação de Bem e Seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040477-70.2018.8.26.0114 -Voto no
12
Proteção Financeira, nos valores respectivos de R$ 112,40 e R$ 471,93, os
quais devem ser restituídos ao réu na forma simples, com correção monetária
desde a data do desembolso, acrescidos, também, de juros de mora de 1% a
partir da citação. Considerando-se a sucumbência mínima do autor, as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios permanecem inalterados, na
forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator